Tribunal: TJSP
Processo: 0005317-84.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. PARCERIA AGRÍCOLA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. Sentença de improcedência, em razão de coisa julgada material formada em ação de cobrança c/c despejo ajuizada pela ré contra as autoras. Cerceamento de defesa das autoras. Inocorrência. Prova dos autos eminentemente documental e natureza da causa que demandava mera interpretação de contratos e de outras

Ementa:

APELAÇÃO. PARCERIA AGRÍCOLA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. Sentença de improcedência, em razão de coisa julgada material formada em ação de cobrança c/c despejo ajuizada pela ré contra as autoras. Cerceamento de defesa das autoras. Inocorrência. Prova dos autos eminentemente documental e natureza da causa que demandava mera interpretação de contratos e de outras decisões jurisdicionais em demandas anteriores que envolveram as mesmas partes e os mesmos negócios jurídicos. Inutilidade de outros elementos probatórios. Mérito. Prévia formação de coisa julgada entre as partes que tornou imutável o despejo das autoras das terras nas quais, depois, a ré realizou colheita de safras. Pretensão inicial de indenização pela colheita de safras de cana-de-açúcar pela ré em período posterior ao despejo das autoras. Honorários advocatícios de sucumbência. Observância estrita, na r. sentença, dos ditames legais aplicáveis, inclusive à luz da jurisprudência vinculante do C. STJ.
RECURSO DAS AUTORAS NÃO PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDOS O RELATOR SORTEADO E O 5o JUIZ, QUE DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.